Tribunal: TJPA
Processo: 0809089-23.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809089-23.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: VALDENIRA MAGNO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESPECIALIZADA. PORTADOR DE PATOLOGIA DE CHOQUE ANAFILÁTICO DEVIDO INTOLERÂNCIA À LACTOSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NA LISTA DO SUS. TEMA 106 DO STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II –
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência,
determinando que o recorrente
fornecesse ao recorrido
a suplementação especializada Neocate Advance, visto que o agravado
é portador da
patologia de choque anafilático devido intolerância à lactose
;

I
II
- A documentação constante no processo em trâmite perante a autoridade de 1º grau demonstra que
o medicamento reivindicado pelo recorrido
atende ao
entendimento firmado
no julgamento

do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106)
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do SUS
– Sistema Único de Saúde;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Belém,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(Proc. nº
0833634-64.2017.8.14.0301
)

ajuizada por
S. P. S. J.
, representado por sua genitora Valdenira Magno da Silva, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o ora agravante fornecesse ao recorrido
14 (quatorze) latas da suplementação especializada Neocate Advance, pelo prazo de seis meses
.

Nas razões recursais (Num. 972192 – Pág. 1/9),
o patrono do agravante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada,
objetivando compelir o recorrente a providenciar a fórmula alimentar NEOCAT ao menor representado, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Aduziu, inicialmente, que o referido medicamento requerido pelo agravado não consta na lista fornecida pelo SUS.

Sustentou, em síntese, a ausência dos pressupostos necessários para a concessão da liminar deferida pelo Juízo
a quo
.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 1216026 - Pág. 1
/5, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto (
Num. 1793318 - Pág. 1
/13).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou o parecer de
Num. 3432432 - Pág. 1
/9, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada por S. P. S. J., representado por sua genitora Valdenira Magno da Silva, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante fornecesse ao recorrido
a suplementação especializada Neocate Advance.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o agravado trouxe aos autos documentos que comprovam que é
portador da patologia de choque anafilático devido intolerância à lactose, necessitando, urgentemente, da suplementação especializada Neocate Advance.
Evidente, portanto, a existência de prova inequívoca do alegado na inicial, bem como mostra-se desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido poderia gerar à saúde do agravado, motivo pelo qual, a decisão recorrida não merece reparos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO EM CINCO DIAS. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. CABIMENTO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$1.000,00. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Proc. nº 0802259-07.2019.8.14.0000; 1ª Turma de Direito Público; REL. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 09/09/2019; p. DJe 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MENOR PORTADOR DE ADRENOLEUCODISTROFIA. MEDICAMENTO ÓLEO DE LORENZO. IMPRESCINDIBILIDADE E REGISTRO NA ANVISA. DEMONSTRADOS. PERIGO DE DANO. MULTA. LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. 1
. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Cametá que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizem ao interessado as medicações para o tratamento de Adrenoleucodistrofia, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais); 2. O interessado (menor) é portador de Adrenoleucodistrofia (CID G80.01, G401, secundário à E71.3, doença genética rara causada por um gene mutante que afeta as células brancas do cérebro e o sistema nervoso e necessita fazer uso do medicamento denominado Óleo de Lorenzo; 3. Demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento através de Laudo Médico emitido por médico especialista em neurologia infantil, vinculado à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, bem como está devidamente registrado na ANVISA sob nº 411200148, com vencimento até 12/2019, milita em favor do agravado a probabilidade do direito; 4. O perigo de dano, em favor do agravado, emerge do próprio estado de saúde do interessado e da grandeza do bem em questão, saúde, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação do medicamento em relevo; 5. De ofício, para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte, fixo como patamar máximo para a multa o quantum de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 6. Não desconstituídos os requisitos previstos no art. 300, do CPC, em favor do agravado, deve ser desprovido o recurso; 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

(Proc. nº 0804633-30.2018.8.14.0000; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; 02/09/2019; p. DJe 16/09/2019)”

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem, isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

No que tange à alegação do agravante de que
o a suplementação especializada Neocate Advance,
requerida pelo recorrido, não consta na
lista de medicamentos fornecida pelo SUS – Sistema Único de Saúde, entendo que a mesma não merece guarida, pois o colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou a tese que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do SUS. A tese fixada estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No caso dos autos, todos os requisitos se fazem presentes, motivo pelo qual, o agravante deve fornecer o medicamento reivindicado pelo recorrido, sob pena de ferir preceitos constitucionais.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
22
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/04/2021